Tribunal: CARF
Processo: 15586.000035/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000035/2010-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.516 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA PJ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA ISOLADA
QUALIFICADA. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contexto
fático e legislativo distinto, concernentes a compensações formalizadas com
informações acerca da natureza do crédito utilizado, ou sem ressalva fiscal
acerca da inserção de elementos falsos, e não para compensação de créditos de
terceiros mediante indicação de origem em processo administrativo como se
próprio fosse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que votaram pelo conhecimento. Votou pelas
conclusões o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000035/2010-62
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1302-003.565, encontram-se
assim redigidas:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA. COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS.
Tendo sido constatado que o contribuinte apresentou pedidos de compensações
administrativas que foram consideradas como não declaradas pela administração
tributária, impõe-se a aplicação da multa prevista §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
INFORMAÇÕES
FALSAS.
FRAUDE.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA
QUALIFICADA
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude de débitos indevidamente
compensados com créditos de terceiro, quando comprovada a conduta dolosa, mediante
fraude e inserção de informações falsas, por parte da pessoa jurídica.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias (relator), Gustavo
Guimarães da Fonseca e Marcelo José Luz de Macedo. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(...)
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
- DCOMP. Crédito de terceiro. Compensação "não declarada". Multa
isolada qualificada. Inocorrência de fraude.
Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo, ao
final, seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
A divergência interpretativa suscitada pela recorrente diz respeito à "DCOMP.
Crédito de terceiro. Compensação "não declarada". Multa isolada qualificada. Inocorrência de
fraude".
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

Sobre essa matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
[Divergência em relação ao primeiro acórdão paradigma, no 9101-002.261]
1. A despeito do entendimento sufragado pela jurisprudência acerca da matéria, a 2.a
Turma Ordinária da Egrégia 3.a Câmara da 1.a Sessão de Julgamento desse E. CARF
manteve o v. acórdão proferido pela 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro I, que confirmou a aplicação da multa
qualificada de 150% [cento e cinquenta por cento], por entender que as compensações
indevidas de débitos com créditos de terceiros "... buscaram, obviamente, ludibriar a
autoridade fiscal" (fl. 297). Vejamos:
De fato, por meio das Declarações de Compensação (DComp) apresentadas, a
Recorrente buscou extinguir débitos de sua responsabilidade, mediante a
utilização de supostos créditos de terceiros, o que, notoriamente, era lhe vedado
pela legislação vigente, conforme o já transcrito art. 74, §12, inciso II, alínea a,
da Lei n.° 9.430, de 1996,
Ademais, ao associar os referidos créditos a processo administrativo
anteriormente formalizado (não por ele, mas por terceiro), conseguiu burlar os
mecanismos de controle estipulados pela Administração Tributária, de forma que
transmitiu as referidas DComp, em situação proibida pela legislação para a sua
apresentação, e sem a necessidade de detalhar a composição do crédito utilizado.
Os atos praticados pela contribuinte não podem ser tratados como meros
equívocos, e jamais pode ser acatada a sua alegação de ter agido de boa-fé, nas
compensações realizadas.
Ademais, não se pode aceitar, como defendido pelo Relator, que exista no caso
uma presunção de fraude.
......................
Ora, créditos de terceiros não podem ser utilizados para compensar débitos
fiscais, sendo proibida a apresentação de DComp para a sua utilização.
A utilização nas compensações de crédito vedado pela legislação e a inserção de
número de processo que não lhe dizia respeito pela Recorrente, portanto, foi algo
acidental?
Não. Pelo contrário, as ações da Recorrente buscaram, obviamente, ludibriar a
autoridade fiscal, de maneira que ficaria desobrigada do pagamento dos créditos
tributários que relacionou nas DComp e, por fim, decorrido o prazo quinquenal
sem manifestação por parte da autoridade fiscal, ocorreria a homologação tácita
da compensação, não obstante sua irregularidade.
2. Data máxima vénia, não merece prosperar o entendimento esposado no v. acórdão
recorrido, da lavra da 2.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 1.a Sessão de Julgamento
desse E. CARF, na medida em que não há que se falar em fraude relacionada a fato
gerador de obrigação tributária ou às suas características essenciais, QUANDO A
PRÓPRIA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
RECONHECE
E
DIMENSIONA
CORRETAMENTE
A
PRÁTICA
DE
TODOS
OS
FATOS
JURÍDICOS
TRIBUTÁRIOS que ensejaram o nascimento das correlatas obrigações tributárias
decorrentes das operações realizadas, com a respectiva quantificação dos tributos
devidos à União Federal e INDICA EXPRESSAMENTE O NÚMERO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRATAVA DO CRÉDITO UTILIZADO
PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
3. DE MODO DIAMETRALMENTE DIVERSO AO ENTENDIMENTO FIXADO NA
V. DECISÃO RECORRIDA, o V. ACÓRDÃO DE No 9101-002.261 DA LAVRA
DESSA COLENDA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS - cuja cópia
integral segue anexa [Do 01] DEIXA PATENTE QUE NÃO CARACTERIZA
FRAUDE A "... MERA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO PORTANDO
ELEMENTOS INEXATOS. OBJETIVANDO A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

TERCEIRO E/OU QUE NÃO SE REFIRA A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, A FIM DE COMPENSAR DÉBITOS
PRÓPRIOS REGULARMENTE CONFESSADOS". Vejamos:
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/05/2004, 09/06/2004, 17/06/2004, 16/07/2004,
10/08/2004, 11/08/2004, 09/09/2004, 14/10/2004, 28/10/2004, 10/11/2004,
08/12/2004, 22/12/2004
MULTA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS NÃO
TRIBUTÁRIOS E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. Para a
aplicação da multa de 150%, necessária a demonstração de que o
contribuinte procedeu com evidente intuito de fraude, nos casos definidos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Não configura fraude, por si só. a
mera apresentação de declaração portando elementos inexatos, objetivando
a utilização de crédito de terceiro e/ou que não se refira a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, a fim de compensar
débitos próprios regularmente confessados. (grifos da recorrente)
MULTA ISOLADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA DE 75.%
RETROATIVIDADE BENIGNA. Diante da previsão legal para a aplicação de
multas isoladas apenas para a hipótese de falsidade e no percentual de 150%,
incabível a desqualificação da multa pela DRJ para a exigência de multa isolada
de 75% em face das compensações não homologadas realizadas pelo
contribuinte. (Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão n.° 9101-002.261,
Sessão 01/03/2016, Relator Marcos Aurélio Pereira Valadão)
4. De modo oposto ao que restou decidido na v. decisão recorrida, o v. acórdão
divergente acima transcrito deixa ciara a exegese no sentido de que A MERA
DECLARAÇÃO COM ELEMENTOS INEXATOS COM FINS DE UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITO DE TERCEIRO PARA A COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS PRÓPRIOS
CONFESSADOS NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR FRAUDE [art. 72
da Lei de n.° 4.502/64].
5. O cerne da divergência jurisprudencial, pois, consiste na aplicação do art. 72 da Lei
n.° 4.502/64 - caracterização ou não de fraude - quando há utilização de crédito de
terceiros para fins de compensação.
(...)
8. De acordo com a interpretação fixada no v. acórdão paradigma, estando a obrigação
tributária corretamente dimensionada, para a aplicação da multa qualificada fundada em
"fraude", devem ser sopesados os seguintes aspectos:
i) necessidade de demonstração do elemento subjetivo;
ii) a apresentação e a tentativa de demonstração da existência do direito de
compensar o crédito de ação judicial de terceiros não é suficiente para que se
configure a fraude;
iii) a inviabilidade da compensação, pois o suposto crédito legalmente não pode
ser objeto de compensação, não implica a configuração da fraude, no sentido que
lhe empresta o art. 72 da Lei n.° 4.502/64;
iv) não é possível ampliar as hipóteses configuráveis como fraude, muito menos
utilizar a analogia como forma de penalização do sujeito passivo, não cabendo à
autoridade administrativa, por meio de interpretações extensivas, suprir a
omissão do legislador na atualização de definições, especialmente em se tratando
de cominação de penalidades.
9. No caso sob exame, as cópias das mencionadas Declarações de Compensação [Doc.
04 da Impugnação Administrativa] EVIDENCIAM, COM TODA A CLAREZA. NA
"PÁGINA 2", QUE A CONSTRUTORA P. J. LTDA INFORMOU CORRETAMENTE
O NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSAVA SOBRE O
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

CRÉDITO DA MADEIRA DE EXPORTAÇÃO MADESILJE LTDA UTILIZADO
PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
10. APENAS ESTE ASPECTO JÁ BASTARIA PARA DEMONSTRAR QUE
INEXISTIU, POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE, QUALQUER AÇÃO OU
OMISSÃO DOLOSA NO SENTIDO DE FRAUDAR O ERÁRIO. Isso porque,
considerando que o Processo Administrativo de n.° 12155.000071/99-13 tramitava no
âmbito da própria porção orgânica federal, todos os elementos referentes ao aludido
crédito de terceiro utilizado, num primeiro momento, pela Construtora P. J. LTDA. para
fins de compensação, estavam à disposição do Fisco Federal para fins de conferência e
de averiguação.
11. Ocorre que, além disso, a empresa recorrente reconheceu - nas Declarações de
Compensação de n.°s 15501.65382.130405.1.7.04-5639, 37484.96986.120905.1.3.04-
7189 e 04582.13413.091205.1.3.04-5070 - a prática de todos os fatos jurídicos
tributários que ensejaram o nascimento das correlatas obrigações tributárias decorrentes
das operações realizadas, com a respectiva quantificação dos valores tributários devidos
à União Federal a título de IRPJ, de CSLL, de PIS e de COFINS. A EXATIDÃO DOS
VALORES DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECLARADOS PELA EMPRESA
RECORRENTE É TAMANHA, que a SRFB efetuou a sua inteira e integral reprodução
no "Demonstrativo 1" do Auto de infração em comento.
12. Nos termos consignados na v. decisão recorrida, o comportamento "fraudulento"
praticado pela empresa contribuinte teria sido a indicação de créditos de terceiros a
serem compensados, em desacordo com o que prevê a legislação vigente, sendo
irrelevantes os fatos relativos à: i) correta indicação da origem e das características do
crédito de terceiro a ser compensado: ii) perfeita apuração dos fatos jurídicos tributários
e do quantum devido a título de tributo.
13. Entretanto, nos termos decididos no v. acórdão paradigma,"... a apresentação e
tentativa de demonstração da existência do direito de compensar o crédito de ação
judicial de terceiros, claramente trazido aos autos, não nos parece configurar fraude",
sendo que "... mesmo sendo inviável a compensação pois o suposto crédito legalmente
não pode ser objeto de compensação não implica a configuração da fraude", no sentido
que lhe empresta o art. 72 da Lei n.° 4.502/64.
(...)
[Divergência em relação ao primeiro acórdão paradigma, no 103-23.142]
1. Conforme destacado no item antecedente, a 2.a Turma Ordinária da Egrégia 3.a
Câmara da 1.a Sessão de Julgamento desse E. CARF manteve a r. decisão proferida em
primeiro grau administrativo, por entender que as compensações indevidas de débitos
com créditos de terceiros "... buscaram, obviamente, ludibriar a autoridade fiscal".
Vejamos por mais uma vez o que restou assentado na v. decisão recorrida:
(...)
2. Não há como prevalecer a exegese fixada no v. acórdão recorrido, pois não se
sustenta a pecha de "fraude" aos casos em que o sujeito passivo RECONHECE E
DIMENSIONA CORRETAMENTE OS FATOS JURÍDICOS TRIBUTÁRIOS e as
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DELES DECORRENTES, com a respectiva
quantificação dos tributos devidos ao Fisco Federal e INDICA O NÚMERO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRATAVA DO CRÉDITO UTILIZADO
PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
3. DE MODO OPOSTO AO ENTENDIMENTO VEICULADO NA V. DECISÃO
RECORRIDA, o V. ACÓRDÃO DE N.° 103-23.142 DA LAVRA DA EGRÉGIA 3.a
CÂMARA DO PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES DESSE E. CARF -
cuja cópia integral segue anexa [Doc. 02] - DEIXA PATENTE A IMPOSSIBILIDADE
DE CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE FRAUDE, QUANDO NÃO HÁ "...
QUALQUER INTERFERÊNCIA NO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO, CUJA
OCORRÊNCIA, ALIÁS, É EXPRESSAMENTE CONFESSADA", COM BASE APENAS
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

NO FATO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS DECLARADOS COM
CRÉDITOS DE TERCEIROS, senão vejamos:
Ementa: MULTA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO. EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. A compensação indevida de débitos
declarados com créditos de terceiros decorrentes de ação trabalhista não
caracteriza fraude, pois não impede ou retarda a ocorrência de fato
gerador, nem, tampouco, modifica ou exclui as características do tributo
devido, vez que é próprio da sua natureza extinguir o crédito tributário sob
condição resolutiva da sua posterior homologação, sem qualquer interferência
no fato gerador da obrigação, cuja ocorrência, aliás, é expressamente
confessada. Recurso provido. Publicado no D.O.U, n.° 185 de 25/09/2007.
(Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, Acórdão n.°
10323.142, de 08/08/2007)
4. Em sentido diverso ao que restou decidido pela v. decisão recorrida, o v. acórdão
divergente acima reproduzido deixa claro que A COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
DÉBITOS DECLARADOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS NÃO É SUFICIENTE
PARA CARACTERIZAR FRAUDE [art. 72 da Lei de n.° 4.502/6421, uma vez que não
há exclusão ou alteração das características do tributo, tampouco a adulteração da
ocorrência do fato gerador.
5. Portanto, a divergência jurisprudencial envolve a aplicação do art. 72 da Lei n.o
4.502/64 - caracterização ou não de fraude -, quando há utilização de crédito de
terceiros para fins de compensação.
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência interpretativa
entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas, no que concerne à
aplicabilidade, nos presentes autos, da multa isolada qualificada prevista no art. 18, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004.
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, não se pronunciou sobre o
conhecimento do recurso.
De todo modo, entendi a caracterização da divergência, convencida pelo despacho
de admissibilidade de fls. 378/379.
Assim, posicionei-me no sentido de conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de conhecimento do recurso especial
da Contribuinte. A maioria do Colegiado entendeu que o dissídio jurisprudencial não restou
caracterizado.
Como bem exposto pela I. Relatora, a pretensão da Contribuinte é ver afastada a
multa qualificada aplicada em razão da compensação de créditos de terceiros mediante
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

Declaração de Compensação - DCOMP. Ocorre que esta matéria se sujeitou a diferentes
regramentos desde a instituição da penalidade em referência pelo art. 18 da Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, e os paradigmas indicados pela Contribuinte
analisaram contextos fáticos e jurídicos distintos do presente nestes autos.
A penalidade exigida nestes autos teve em conta DCOMP eletrônicas transmitidas
entre 13/04/2005 e 09/12/2005, para utilização de créditos de terceiros, mas viabilizadas
mediante inserção de informações inverídicas nos formulários eletrônicos, tais como que o
crédito seria próprio quando, muito, seria objeto de cessão. No recorrido, Acórdão no 1302-
003.565, prevaleceu o entendimento expresso no voto vencedor do Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo que, observando tratar-se de fatos sob vigência do art. 18 da Lei no 10.833/2003
com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, mas também considerando a nova redação trazida
pela Lei no 11.488/2007, afirmou o cabimento da penalidade quando caracterizada a hipótese o
art. 74, §12, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96 na redação da Lei no 11.051/2004, qual seja,
quando a compensação se valer de crédito que seja de terceiros e sujeitar-se a não-declaração. O
Conselheiro redator reconheceu esta ocorrência no presente caso porque:
De fato, por meio das Declarações de Compensação (DComp) apresentadas, a
Recorrente buscou extinguir débitos de sua responsabilidade, mediante a utilização de
supostos créditos de terceiros, o que, notoriamente, era-lhe vedado pela legislação
vigente, conforme o já transcrito art. 74, §12, inciso II, alínea a, da Lei no 9.430, de
1996.
Ademais, ao associar os referidos créditos a processo administrativo anteriormente
formalizado (não por ele, mas por terceiro), conseguiu burlar os mecanismos de
controle estipulados pela Administração Tributária, de forma que transmitiu as referidas
DComp, em situação proibida pela legislação para a sua apresentação, e sem a
necessidade de detalhar a composição do crédito utilizado.
Os atos praticados pela contribuinte não podem ser tratados como meros equívocos, e
jamais pode ser acatada a sua alegação de ter agido de boafé, nas compensações
realizadas.
[...]
A utilização nas compensações de crédito vedado pela legislação e a inserção de
número de processo que não lhe dizia respeito pela Recorrente, portanto, foi algo
acidental?
Não. Pelo contrário, as ações da Recorrente buscaram, obviamente, ludibriar a
autoridade fiscal, de maneira que ficaria desobrigada do pagamento dos créditos
tributários que relacionou nas DComp e, por fim, decorrido o prazo quinquenal sem
manifestação por parte da autoridade fiscal, ocorreria a homologação tácita da
compensação, não obstante sua irregularidade.
É inadmissível, assim, que seja punida com a mesma penalidade aplicável aos casos em
que não houve o intento fraudulento, da burla, da inverdade, do aproveitamento ilícito
de créditos.
É totalmente irrelevante, ainda, que, uma vez não tendo logrado êxito no seu intento, a
Recorrente tenha realizado o parcelamento e quitação dos débitos que intentou
indevidamente compensar. Tal procedimento não comprova sua boa-fé, nem o exime da
penalidade isolada pela conduta praticada, apenas trata do cumprimento, finalmente, da
obrigação que lhe era imposta e da qual tentou se eximir por meio do ardil fraudulento
no preenchimento das DComp. (negrejou-se)
Nestes autos, portanto, a conduta analisada foi de transmitir DCOMP mediante
inserção, como origem do crédito, de processo administrativo como se próprio fosse. Às e-fl.
9/11 confirma-se que foi informado que o crédito não teria origem em ação judicial, mas sim em
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

processo administrativo sem qualquer situação especial do titular do crédito ou de beneficiários
além do Contribuinte.
A Contribuinte afirmou a divergência jurisprudencial em face dos paradigmas no
9101-002.261 e 103-23.142 porque, no primeiro, afastou-se a ocorrência de fraude ante a "...
MERA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO PORTANDO ELEMENTOS INEXATOS.
OBJETIVANDO A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO E/OU QUE NÃO SE REFIRA
A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, A FIM DE
COMPENSAR DÉBITOS PRÓPRIOS REGULARMENTE CONFESSADOS", enquanto, no
segundo, restaria PATENTE A IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE
FRAUDE, QUANDO NÃO HÁ "... QUALQUER INTERFERÊNCIA NO FATO GERADOR DA
OBRIGAÇÃO, CUJA OCORRÊNCIA, ALIÁS, É EXPRESSAMENTE CONFESSADA", COM
BASE APENAS NO FATO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS DECLARADOS
COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
No exame de admissibilidade firmou-se o entendimento de que estaria
caracterizado o dissídio porque:
É importante registrar que o que se busca com o presente recurso não é o reexame das
provas relativas à fraude, o que extrapolaria as possibilidades de processamento do
recurso especial.
O que está em questão são os critérios jurídicos para a aplicação da multa prevista no
art. 18, caput e §4o, da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004, vigente à época da transmissão dos PER/DCOMP.
O principal aspecto da divergência reside no ponto em que a referida norma prevê a
aplicação da multa sobre PER/DCOMP “nas hipóteses em que ficar caracterizada a
prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964”. O acórdão recorrido, diferentemente dos paradigmas, não viu nenhum problema
para enquadrar o envio de PER/DCOMP com utilização de crédito de terceiro na
conduta descrita no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Já o primeiro paradigma, após pontuar que as figuras da referida Lei 4.502/1964 tem por
foco o fato gerador e a obrigação tributária, destaca que a declaração do crédito é
discutível na parte em que declara o direito e não na que confessa a obrigação. Segundo
essa decisão, ainda que fosse reprovável, a conduta da contribuinte não se amolda ao
tipo previsto no art. 72 da Lei no 4.502/64, não sendo possível ampliar as hipóteses
configuráveis como fraude, muito menos utilizar a analogia como forma de penalização
do sujeito passivo.
Essa decisão também sustenta que “a limitação dos conceitos presentes na Lei no
4.502/64 e a opção das Leis aqui analisadas em referenciá-la só vieram a ser superadas
com a edição da Lei no 11.488/07, que modificou o caput do art. 18 da Lei no 10.833/03
para vincular a aplicação da multa qualificada à comprovação da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, não se exigindo mais o enquadramento da
conduta nas definições de fraude, sonegação e conluio da Lei no 4.502/64”. E o segundo
paradigma segue essa mesma linha. De acordo com essa decisão, a compensação
indevida de débitos declarados com créditos de terceiros não caracteriza fraude, pois
não impede ou retarda a ocorrência de fato gerador, nem, tampouco, modifica ou exclui
as características do tributo devido, vez que é próprio da sua natureza extinguir o crédito
tributário sob condição resolutiva da sua posterior homologação, sem qualquer
interferência no fato gerador da obrigação, cuja ocorrência, aliás, é expressamente
confessada.
Contudo, vê-se no paradigma no 9101-002.261 que se tratou, ali, de DCOMP
apresentadas até 22/12/2004, também transmitidas eletronicamente, mas com a utilização de
créditos, segundo especificados nas declarações: que seriam oriundos de ação judicial; que não
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

seriam de terceiros; com trânsito em julgado em 09/06/1999; referente ao Processo Judicial n°
‘1059/57’ (ou ‘105/57’), que teria o ‘STJ’ como correspondente ‘Seção Judiciária’; e relativos a
uma ‘uma ação que versa sobre devolução, pelo Estado do Paraná, de terras denominadas
“Apertados”, aos autores da ação Espólio de José Teixeira Palhares e Outros’. As
compensações, portanto, foram declaradas antes da Lei no 11.051/2004 e, assim, se sujeitaram a
não-homologação, suscitando discussões acerca da aplicação retroativa deste dispositivo, como
expresso no relatório do paradigma.
O ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, cujo voto foi vencedor na
parte em que afastou a qualificação da penalidade, trouxe em destaque que à época da
apresentação das DCOMP ali sob análise vigoravam as seguintes redações para o art. 90 da
Medida Provisória no 2.158-35/01, para o art. 18 da Lei no 10.833/03, para o art. 44 da Lei no
9.430/96 e para os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, respectivamente, e, embora reconhecendo
que as premissas de aplicação da penalidade da época seriam semelhantes àquelas trazidas com a
Lei no 11.051/2004, entendeu necessário verificar, portanto, se a declaração falsa é conduta
passível de ser tipificada como fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/64 e, para tanto,
passou à análise das circunstâncias específicas do caso concreto, nos seguintes termos:
Primeiramente, é preciso observar que, para que se opere a compensação, o contribuinte
deve caracterizar tanto o crédito apurado quanto o débito que se pretende extinguir. A
legalidade, portanto, pode ser desrespeitada ao menos de duas formas: utilizando-se
crédito não passível de compensação, no todo ou em parte, ou modificando-se as
características do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto devido. Isto é,
o contribuinte pode majorar seu direito ou reduzir sua obrigação. Em ambos os casos, a
finalidade é a mesma, reduzir ou eliminar o pagamento do tributo.
Conforme definição legal, caracteriza-se como fraude toda ação ou omissão dolosa
tendente (i) a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou (ii) a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
A primeira figura não se adequa ao caso já que o crédito tributário está declarado e,
portanto, confessado, o que supera a possibilidade de existência de fraude ex ante, sendo
aplicável, ao caso, em tese, somente a segunda figura. Por outro lado a fraude não se
caracteriza de modo objetivo, ao se reduzir o montante do tributo devido. Para sua
configuração, é necessário que o elemento subjetivo esteja presente e suficientemente
demonstrado. Assim, é preciso avaliar se o meio utilizado se enquadra em hipótese
prevista na legislação. No caso concreto, para que se caracterize a fraude, não basta que
a ação ou omissão seja dolosa, mas também que produza seus efeitos sobre montante do
imposto devido, no caso relacionado crédito que em relação ao débito que se pretende
compensar. Ou seja, por definição legal, em casos como o presente, há fraude quando a
ação fraudulenta visa à redução da obrigação (efeito da parte final do dispositivo).
No caso em análise, a declaração do crédito a se compensado não é passível de
compensação por ser contrária à lei, ou seja, é discutível na parte em que declara o
direito e não na que confessa a obrigação. Porém a apresentação e tentativa de
demonstração da existência do direito de compensar o crédito de ação judicial de
terceiros, claramente trazido aos autos, não nos parece configurar fraude – mesmo
porque não nos autos prova de falsidade ou idoneidade dos documentos apresentados,
eles são inválidos como mecanismo de oposição creditícia à Fazenda Pública Federal
para efeito de compensação, mas não fraudulentos.
Também porque, mesmo sendo inviável a compensação pois o suposto crédito
legalmente não pode ser objeto de compensação não implica a configuração da fraude,
no sentido que lhe empresta o art. 72 da Lei no 4.502/64. (negrejou-se)
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

Como se vê, nesse paradigma estava sob análise a conduta de o sujeito passivo ter
informado em DCOMP que os créditos seriam oriundos de ação judicial; que não seriam de
terceiros; com trânsito em julgado em 09/06/1999; referente ao Processo Judicial n° ‘1059/57’
(ou ‘105/57’), que teria o ‘STJ’ como correspondente ‘Seção Judiciária’; e relativos a uma ‘uma
ação que versa sobre devolução, pelo Estado do Paraná, de terras denominadas “Apertados”,
aos autores da ação Espólio de José Teixeira Palhares e Outros’. E neste cenário compreendeu-
se que inexistiria fraude diante da apresentação e tentativa de demonstração da existência do
direito de compensar o crédito de ação judicial de terceiros, claramente trazido aos autos.
Já nestes autos, a conduta foi de transmitir DCOMP mediante inserção, como
origem do crédito, de número de processo administrativo como se próprio fosse, e a maioria do
Colegiado a quo concluiu que ao associar os referidos créditos a processo administrativo
anteriormente formalizado (não por ele, mas por terceiro), conseguiu burlar os mecanismos de
controle estipulados pela Administração Tributária.
Diante de condutas que se distinguem, precisamente, no ponto em que o sujeito
passivo evidencia a natureza do crédito compensado, não há como cogitar como decidiria o
Colegiado que proferiu o paradigma e, assim, as soluções distintas passam a decorrer de aspectos
fáticos, e não de divergência interpretativa da legislação de regência.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 103-23.142), a DCOMP ali analisada
foi apresentada na vigência da redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003, e a acusação
fiscal se limitara a consignar que tendo em vista que ao compensar e deduzir, indevidamente, os
valores de débitos declarados, realizou ação que se não impediu ou retardou, parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, excluiu ou modificou as suas
características essenciais pela redução do montante do imposto devido, além de evitar ou diferir
seu pagamento na parte indevidamente compensada ou deduzida. Nada se disse, portanto, acerca
da inserção de elementos falsos na DCOMP que, possivelmente, sequer foi transmitida de forma
eletrônica, circunstância que demandaria aquela providência para sua efetivação.
Em cenários fáticos tão distintos, o dissídio jurisprudencial não se estabelece,
revelando-se a pretensão da Contribuinte, nestes autos, de apenas alcançar uma terceira análise
de seus argumentos de defesa.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.516 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000035/2010-62

conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital